Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-31.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000122-31.2025.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ZIRO ROCHA BOA SORTE Advogado(s): LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Ziro Rocha Boa Sorte contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, após desferir golpes de madeira na cabeça de vítima idosa, da qual administrava os recursos financeiros, diante da intenção desta de revogar procuração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em plenário; (ii) estabelecer se houve nulidade por quesitação defeituosa; (iii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ou se cabível a desclassificação para lesão corporal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da oitiva de informante que permaneceu em plenário observa a regra da incomunicabilidade das testemunhas (art. 210 do CPP) e não configura cerceamento de defesa, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo. O juiz presidente exerce poder de polícia no plenário do júri e pode indeferir perguntas impertinentes ou constrangedoras, sem violação ao direito de defesa. A ausência de impugnação oportuna à formulação dos quesitos acarreta preclusão, afastando alegação posterior de nulidade. A qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP possui natureza subjetiva e pode subsistir independentemente de condenação pelo crime conexo, sendo compatível com absolvição quanto ao delito patrimonial. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em versão plausível das provas dos autos. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos indiretos, constitui elemento probatório suficiente para sustentar a condenação. O animus necandi se evidencia pelas circunstâncias da conduta, como o uso de instrumento contundente, a região vital atingida, a reiteração dos golpes e a gravidade das lesões. A tentativa resta caracterizada quando a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima incide quando o ataque é súbito, em contexto de vulnerabilidade, ainda que haja posterior identificação do agressor. A qualificadora de conexão com outro crime se justifica quando o delito visa assegurar vantagem ilícita decorrente de exploração financeira da vítima. A pena-base pode ser elevada com fundamento na culpabilidade acentuada pela quebra de confiança, nas circunstâncias do crime e nas consequências concretas do delito. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “c”, do CP e da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, quando fundadas no mesmo contexto fático, impondo sua exclusão. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o iter criminis é percorrido quase integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova em plenário do júri não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e ausente prejuízo. 2. A qualificadora do art. 121, §2º, V, do CP independe de condenação pelo crime conexo. 3. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório mínimo à decisão dos jurados. 4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório. 5. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância para qualificar o crime e agravar a pena, impondo o afastamento da agravante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 33, §2º, “a”, 61, II, “c” e “h”, 121, §2º, IV e V; CPP, arts. 210, 474-A e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 38.882-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.03.2023; STF, MS 38.085-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no REsp 2.027.050/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJ-SP, Correição Parcial Criminal 2045672-94.2023.8.26.0000; TJ-MG, Apelação Criminal 0000095-29.2023.8.13.0570. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000122-31.2025.8.05.0212, de Riacho de Santana/BA, em que figura como apelante ZIRO ROCHA BOA SORTE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.